Tribunal: TJMT
Processo: 1013175-74.2019.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013175-74.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (REPRESENTANTE), SODEXO DO BRASIL COMERCIAL S.A. - CNPJ: 49.930.514/0001-35 (APELANTE), MUNIR MARTINS SALOMAO - CPF: 014.538.161-78 (ADVOGADO), MARYELEN PATRICIA MENDES SOUZA - CPF: 041.803.871-66 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ELTON ABREU COBRA - CPF: 192.785.298-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
CARTÃO DE CRÉDITO -
ILEGITIMIDADE ATIVA
- COMPRA REALIZADA COM CARTÃO DE TITULARIDADE DE TERCEIRO (ESPOSO) –
ILEGITIMIDADE PASSIVA
– CULPA DE PREPOSTO DA PRIMEIRA RÉ – ARGUIÇÕES IMPROCEDENTES –
PRELIMINARES REJEITADAS
–
GIFT PASS
REMUNERADO POR EMPREGADORA – INAPLICABILIDADE DO CDC – ALEGAÇÃO INFUNDADA – ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO – CADEIA DE FORNECIMENTO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – ART. 14 DO CDC – COMPRA NÃO AUTORIZADA – VALOR EFETIVAMENTE DEBITADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DIREITO À REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ART. 42 DO CDC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O consumidor que utiliza cartão de crédito e/ou nome de terceiro tem legitimidade ativa para pleitear em juízo reparação por danos morais decorrentes de eventual falha na prestação do serviço ou produto adquirido.

O vínculo empregatício existente no cartão-presente, vale-refeição ou alimentação não afasta por si só a relação de consumo entre o empregado e a administradora do cartão de crédito.

As administradoras, bandeiras/marcas de cartão de crédito integram a cadeia de fornecimento, por isso respondem solidariamente por danos decorrentes de má prestação do serviço.

A recusa de cartão de crédito do consumidor, mesmo possuindo limite, configura-se falha na prestação do serviço e enseja, pelas peculiaridades do caso concreto, o reconhecimento de dano moral a ser indenizado.
(N.U 0007919-75.2016.8.11.0041, Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 14/04/2021, publicado no DJE de 20/04/2021).

O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
(art. 42, parágrafo único, do CDC).

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Ação de Restituição de Valores Pagos c/c Indenização por Danos Morais julgada nos seguintes termos:

Ante o exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTES os pedidos para:

a) condenar solidariamente a LOJAS RIACHUELO S/A e SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A,

a indenizar a autora na quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil) pelos danos morais sofridos acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros moratórios a 1% ao mês, capitalizados de forma simples, ambos contados do arbitramento (Súmula 362 do STJ), com fulcro no art. 5o, inciso X da Constituição Federal, bem como no art. 186 e art. 927 do Código Civil, observando-se os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade.

b) condenar solidariamente a LOJAS RIACHUELO S/A e SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A ao pagamento de indenização por danos materiais no importe de R$ 299,40 (duzentos e noventa e nove reais e quarenta centavos) corrigidos desde a data do desembolso e juros e mora a partir da citação.

Nos termos do art. art. 85, §2o c/c 86, Parágrafo Único do CPC, CONDENA-SE as partes rés ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no equivalente a 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação
.

A apelante (ré) suscita em preliminar a ilegitimidade ativa da apelada porque não seria a titular do cartão “Sodexo Gift Pass”.

Argui sua ilegitimidade passiva sob a alegação de que não praticou o ato ilícito, mas sim uma preposta da outra ré (Riachuelo), pois a transação foi concluída e não houve pedido de cancelamento.

Sustenta a inaplicabilidade do CDC no caso concreto, visto que o titular do cartão “
é beneficiário do cartão ‘Sodexo Gift Pass’, que pode ser utilizado para aquisição de produtos diversos em estabelecimentos credenciados como supermercados, lojas de departamentos, lojas de brinquedos, postos de combustíveis, restaurantes, entre outros, em decorrência da relação de trabalho que possui com sua empregadora. Ou seja, a empregadora do Sr. Luciney Heleno Mamede da Silva contratou a apelante para implementar e fornecer os benefícios à luz das disposições contratuais e trabalhistas assumidas com seus empregados, inexistindo qualquer vínculo entre as partes
.”

Diante disso e da ausência de dolo ou má-fé, diz que não cabe a restituição do indébito em dobro.

Assinala que deve ser analisada a responsabilidade subjetiva, uma vez que para ser condenada à indenização tem de haver prova de que agiu com dolo ou culpa.

Destaca que a situação configura mero aborrecimento e que não ficou demonstrado o dano moral.

Argumenta que a quantia fixada para a indenização é excessiva e busca sua redução.

Contrarrazões no Id. 112243779.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Apelação Cível em Ação de Restituição de Valores Pagos c/c Indenização por Danos Morais julgada procedente para condenar solidariamente as rés (Lojas Riachuelo S/A e a ora apelante) ao pagamento de R$4.000,00

acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros a 1% ao mês, capitalizados de forma simples, ambos a contar do arbitramento, bem como a arcarem com prejuízos materiais de R$299,40 corrigidos desde a data do desembolso e com juros de mora a partir da citação, além das custas e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da condenação.

A apelada narra na inicial que em 22/12/2018, ao tentar pagar R$149,70 de compras nas Lojas Riachuelo com o cartão “Sodexo Gift Pass”, administrado pela apelante (também ré), uma preposta da primeira informou-lhe que não foi autorizado o pagamento, e então desistiu de levar os produtos.

Afirma que, porém, ao retornar para sua residência no interior de Mato Grosso verificou no extrato do cartão que aquela importância havia sido debitada da sua conta.

Aduz que, diante disso, entrou em contato com as Lojas Riachuelo e uma preposta apenas lhe assegurou que a transação bancária não havia sido autorizada, sem solucionar o problema, por isso ingressou com a presente lide.

A apelante suscita preliminarmente a ilegitimidade ativa da apelada, uma vez que não seria a titular do cartão “Sodexo Gift Pass”.

Todavia, o fato de o pagamento ter sido feito com cartão de titularidade de terceiro (esposo) não retira, por si só, o interesse de agir da autora, principalmente porque foi ela quem suportou o dano moral.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DE DANOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - LEGITIMIDADE ATIVA – RECONHECIDA - VÍCIO DO PRODUTO - RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO - DANO MORAL - NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O consumidor que adquire produtos para sua utilização, ainda que por meio de cartão de credito e/ou nome de terceiros, tem legitimidade ativa para pleitear em juízo a reparação pelos danos morais e materiais decorrentes dos supostos defeitos apresentados nos bens sobreditos.
Comprovada a existência de vício no produto adquirido pelo consumidor e não tendo sido o dano reparado no prazo legal, se mostra correta a restituição do valor pago, nos termos do art. 18, §1o, II, do CDC. O simples defeito no bebedouro do apelante configura mero aborrecimento, incapaz, por si só, de gerar danos morais indenizáveis.
(N.U 0010897-13.2014.8.11.0003, Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 22/09/2020, publicado no DJE de 29/09/2020).

Rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa.

Quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva da apelante, é preciso registrar inicialmente que, mesmo que a operadora do cartão argumente a inaplicabilidade do CDC ao caso por se tratar de crédito decorrente de relação de trabalho, o consumidor pode utilizá-lo em determinadas empresas parceiras da administradora a partir do momento em que é disponibilizado no cartão, o que não afasta a característica de consumidor final e tampouco a incidência do CDC.

Sobre a matéria:

DIREITO DO CONSUMIDOR
. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO RETIDO NÃO CONHECIDO DIANTE DA AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. COMPRAS EFETUADAS EM CARTÃO ALIMENTAÇÃO NÃO RECONHECIDOS PELA AUTORA.
AINDA QUE O SERVIÇO PRESTADO PELA OPERADORA DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO SEJA REMUNERADO PELA EMPRESA COM A QUAL A AUTORA MANTÉM RELAÇÃO DE TRABALHO, O CRÉDITO INSERIDO NO CARTÃO PASSA A PERTENCER AO TRABALHADOR, HAVENDO ASSIM VERDADEIRA RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE ESTE E A ADMINISTRADORA DO CARTÃO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA, NA FORMA DO ART. 14 DO CDC. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIROS QUE NÃO EXCLUI O DEVER DE INDENIZAR. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO NA SENTENÇA EM R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS), QUE DEVE SER REDUZIDO PARA R$2.000,00,00 (DOIS MIL REAIS). DEVOLUÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DEBITADOS DO CARTÃO ALIMENTAÇÃO A SER EFETIVADA DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ A JUSTIFICAR A DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
(TJRJ, 0004428-67.2010.8.19.0067, APELAÇÃO, Des. Antonio Carlos Arrabida Paes, julgado em 19/07/2017, Vigésima Terceira Câmara Cível.

Portanto, a apelante compõe a cadeia de fornecimento e, dessa maneira, “
responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas
” (art. 14 do CDC)
.

Para ilustrar, deste Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE CADASTROS DE INADIMPLENTES INDEVIDA – PARCIAL PROCEDÊNCIA – SOLIDARIEDADE QUANTO AOS DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS ENTRE A ADMINISTRADORA DO CARTÃO DE CRÉDITO E A EMPRESA FORNECEDORA – RELAÇÃO DE CONSUMO – ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO, AFILIADA E TITULAR – RESPONSABILIDADE CIVIL DE TODAS AS EMPRESAS ENVOLVIDAS NA CADEIA DE FORNECIMENTO – RELAÇÃO JURÍDICA EXISTENTE – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – CONDENAÇÃO A SER RATEADA EM PARTES IGUAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Tratando-se de relação consumerista, todas as empresas envolvidas na cadeia de fornecimento/cobrança são objetiva e solidariamente responsáveis pela reparação dos danos causados, sem prejuízo de eventual ação regressiva e ajuste de contas superveniente entre elas, não podendo uma empresa se escusar imputando a responsabilidade à outra tampouco invocando riscos inerentes à atividade empresarial por ela desenvolvida. Inteligência dos art. 7o, parágrafo único, e art. 14, do Código de Defesa do Consumidor. Na hipótese dos autos, restou caracterizada uma relação de consumo e a responsabilidade solidária de ambas as partes: de um lado, a ré/apelante administradora do cartão de crédito, como fornecedora de serviço de natureza bancária juntamente com a autora/apelada, como afiliada, intermediadora entre o titular (cliente) e a administradora – e de outro lado, o consumidor, que adquiriu o cartão da apelante na loja da apelada
. Assim, em havendo condenação por dano moral decorrente de ato ilícito (negativação indevida) contra o consumidor, ambas as fornecedoras devem responder solidariamente pelos danos, devendo inclusive ser rateados os prejuízos em igual proporção entre ambas em ação regressiva.
(N.U 0000265-13.2011.8.11.0041, Desa. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, julgado em 20/05/2015, publicado no DJE de 26/05/2015).

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

Como visto, os fornecedores do serviço não demonstraram nenhuma causa excludente de responsabilidade, tampouco algum motivo plausível para a não autorização do pagamento com o cartão de crédito, e a cobrança foi efetivada indevidamente, situação essa que se manteve mesmo após a autora tentar uma solução com a ré.

O constrangimento experimentado pela apelada ao ter o crédito negado injustificadamente ultrapassa o mero dissabor cotidiano e configura ato ilícito passível de reparação.

A esse respeito:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA DETENTORA DA BANDEIRA DO CARTÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REJEITADA – MÉRITO – CARTÃO DE CRÉDITO NÃO AUTORIZADO – COMPRA NEGADA – EXISTÊNCIA DE LIMITE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADO – DANO MORAL – DEVIDO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – MANUTENÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

A bandeira do cartão de crédito faz parte da cadeia de fornecedores de serviço de crédito e, portanto, responde solidariamente na hipótese de vício no serviço.

A recusa de cartão de crédito do consumidor, mesmo possuindo limite, configura-se falha na prestação do serviço e enseja, pelas peculiaridades do caso concreto, o reconhecimento de dano moral a ser indenizado.
A fixação do quantum dos danos morais deve ficar ao prudente arbítrio do julgador, levando em consideração o dano causado à vítima, a conduta do réu e a situação econômica das partes, o que foi analisado nos autos.
(N.U 0007919-75.2016.8.11.0041, Desa. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, julgado em 14/04/2021, publicado no DJE de 20/04/2021).

A quantia a ser definida para o dano moral deve estar em harmonia com o disposto no artigo 944 do Código Civil, cumprir o caráter sancionatório e inibitório da medida, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, e levar em conta o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes.

Os R$4.000,00 estipulados na primeira instância atendem a esses critérios e estão em sintonia com o que tem fixado este Tribunal em casos similares.

Sobre a
repetição de indébito, o parágrafo único do artigo 42 do CDC preceitua que “
o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Está claro nos autos que, apesar de não concretizada a compra de R$149,70 devido à recusa do cartão de crédito, esse montante foi debitado da conta da autora, e nem sequer houve tentativa de estorno pelas rés. Por conseguinte, trata-se de cobrança indevida e o ressarcimento deve ser em dobro, como bem consignado na sentença.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022